Tribunal: TJDFT
Processo: 0751246-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0751246-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHRISTIANE ANTUNES SANTAREM, KAIC MARCELO RIBEIRO DA SILVA AGRAVADO: CELENITA ANSELMO DE SIQUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento sem pedido de concessão de efeito suspensivo (ID. 66819638) interposto por CHRISTIANE ANTUNES SANTAREM e por KAIC MARCELO RIBEIRO DA SILVA, em face da decisão proferida pelo juízo da 22a Vara Cível Brasília/DF que, nos autos do cumprimento de sentença PJE No 0700951-41.2024.8.07.0001, ajuizado por CELENITA ANSELMO DE SIQUEIRA em face dos agravantes, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O juízo de origem considerou que os executados, ora agravantes, não cumpriram com as determinações para comprovar a hipossuficiência alegada, omitindo detalhes sobre sua ocupação profissional. Em suas razões recursais (ID. 66819638), a parte agravante sustentou que ficou demonstrado por meio dos documentos juntados sua hipossuficiência, sendo impossível arcar com as custas e despesas processuais e eventuais honorários advocatícios. O preparo não foi recolhido, posto que os agravantes postulam pela gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital